Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015356-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), LISANDRO FAVERO - CPF: 010.285.801-26 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NÃO ENTREGA NO PRAZO - DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE AO AUTOR E RECEBEU A INICIAL COMO SENDO EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE NEGADA – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 814 E SEGUINTES DO CPC -
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

A matéria atinente ao pedido de gratuidade de justiça já foi analisada a contento (ID ́s 5658609 e 6738757), razão pela qual mantenho o indeferimento do benefício.

A execução de obrigação de fazer intentada pelo Agravante/Exequente visa a edificação da unidade imobiliária e a imposição ao Agravado/Executado do pagamento de multa por descumprimento de cláusula prevista em contrato, livremente avençada entre os litigantes.

Com a redação dada pela lei no 13.105/2015, a execução das obrigações de fazer ou não fazer passou a ser cabível tanto para os títulos judiciais como para os extrajudiciais, de modo que o início do procedimento executivo, em caso de título extrajudicial, como no caso, será sempre através da citação do devedor para que cumpra a obrigação em prazo determinado, quer seja realizando a obra ou o fato, nas prestações positivas, égide do artigo 814 e seguintes do CPC.

Frente a esta circunstância, afigura-se demonstrado, a priori, o interesse jurídico-patrimonial que embasa a execução, bem como a necessidade de acionamento da via judicial pelo rito do art. 814 e seguintes do CPC, para viabilizar a sua satisfação, pois o caso não se trata de obrigação de pagar, mas sim obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LISANDRO FAVERO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer no 1011065-20.2018.8.11.0015, movida em desfavor de MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, bem como recebeu a petição inicial como se fosse uma “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” (art. 806 do CPC), fixando o prazo para entrega da unidade residencial em 60 dias e deixando para fixar as astreintes somente em caso de não haver o cumprimento da decisão no prazo assinalado.

Em suas razões, aduz o Agravante que pretende que a Agravada proceda com a edificação da unidade imobiliária (obrigação de fazer), o que, posteriormente, será objeto de financiamento imobiliário e de definitiva entrega ao adquirente (obrigação de entrega de coisa certa).

Anota que, se não houver a aprovação do financiamento imobiliário, o que somente se obterá a confirmação após a construção (obrigação de fazer), não possui a Executada a “obrigação de entrega da coisa”.

Alega que o Magistrado de piso deveria ter determinado que a Executada, sob pena de multa diária, imediatamente cumprisse com a obrigação de fazer pelo fato de que os prazos “ad quem”, previsto na cláusula 9a, e também o de tolerância (180 dias úteis), já se findaram.

Sustenta que obrigação para “entrega de coisa” permite tão somente que, se descumprida a obrigação, seja deferida a ordem de “imissão na posse ou busca e apreensão”, o que se revela incompatível com a pretensão do Exequente.

Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o processamento da demanda como sendo uma Ação de Obrigação de Fazer, devendo, nos termos do art. 814 do CPC, ser determinada a citação da Executada para que cumpra com a obrigação de fazer, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

No mérito, requer seja provido o recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que sejam concedidos ao Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC; e, ainda, seja reformada em definitivo a decisão nos termos da liminar, acaso deferida, ou então, subsidiariamente, que seja reconhecida que se trata de uma “Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa” (art. 806 do CPC), fixando-se, em qualquer hipótese, multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da ordem.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 18633980).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020